Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709054-16.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO GOMES EMBARGADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, CELSO ANTONIO MARTINS MENEZES, JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se os embargados para responderem aos declaratórios (id 12930344), no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 13/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR